Tribunal: TJMT
Processo: 1023705-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023705-52.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELDER BARBOSA CINTRA - CPF: 509.627.738-08 (APELADO), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 329.087.818-08 (ADVOGADO), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 329.087.818-08 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), WELDER BARBOSA CINTRA - CPF: 509.627.738-08 (APELANTE), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADOS – PROVAS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT –

ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONSERVADA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS [101,63G DE COCAÍNA E 48,53G DE MACONHA] – AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES SEM TRANSITO EM JULGADO – APELADOS “TECNICAMENTE PRIMÁRIOS” – ACÓRDÃOS DO STJ – TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprova inequívoca estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico”
(TJMT, AP 0024157-74.2013.8.11.0042).

A quantidade de entorpecente apreendido [101,63g de cocaína e 48,53g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva (STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR; REsp no 1977180/PR).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1023705-52.2022.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

WELDER BARBOSA CINTRA

WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no
1023705-52.2022.8.11.0003
), que absolveu
WELDER BARBOSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER de associação para o tráfico e condenou ambos a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa por tráfico de drogas privilegiado e receptação – art. 33, caput, da lei no 11.343/2006, c/c art. 180, caput, do CP –, bem como
o segundo
a 1 (um) ano de detenção por posse irregular de arma de fogo – art. 12, da Lei no 10.826/2003 – (ID 182658198).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1)
“há provas robustas que os apelados também perpetraram o delito de associação para o tráfico de drogas”
; 2) a quantidade de drogas e os registros criminais dos apelados
demonstrariam que são
“pessoas dedicadas ao mundo do crime, sendo, pois, inviável beneficiar-lhes”
com a minorante do tráfico privilegiado.

Requer provimento para condenar os apelados
WELDER BARBOSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
por associação para o tráfico [FATO 2], bem como para
“afastar a causa de diminuição de pena”
do tráfico privilegiado [FATO 1], com readequação de penas e
“fixação do regime fechado”
(ID 182658237).

Os apelados pugnam pelo desprovimento (ID 182658236; ID 182658240; ID 182658248).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, condenando os acusados pelo crime de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso permitido e recepção, respectivamente e absolvendo-os do crime de associação para o tráfico – Recurso Ministerial: Pretendida a condenação dos denunciados pela prática do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade – Traficância e vínculo associativo demostrados – Confissão do apelado e depoimentos dos investigadores de polícia. Pleito subsidiário: Afastamento da causa de diminuição de pena (§4o. Art. 33, Lei no 11.343/06) – Viabilidade – Dedicação às atividades criminosas – Recalcitrância criminosa por crimes da mesma natureza – Requisitos legais não atendidos – Reforma do decisium que se impõe – Pelo provimento do recurso, devendo a pena ser readequada e automaticamente ser modificado o regime de cumprimento da reprimenda
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 209074660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1o FATO

[...]
na data de 21/09/2022, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua 09, n. 07, Bairro Residencial Mathias Neves, nesta cidade, os denunciados WELDER BARBOSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 06 (seis) porções, perfazendo a massa de 101,63 g (cento e um gramas e sessenta e três centigramas), e 05 (cinco) porções, pesando 34,42 g (trinta e quatro gramas e quarenta e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (06 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e as demais (05 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 96219390.

2o FATO

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados WELDER BARBOSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

[...]

Adequando-se a conduta de WELDER BARBOSA CINTRA ao disposto no art. 33, caput (1o FATO), e art. 35, caput (2° FATO), ambos da Lei no 11.343/06, [...], e a conduta de WENDEL SHARLES SILVA XAVIER ao disposto no art. 33, caput (1o FATO) , e art. 35, caput, ( 2° FATO), ambos da Lei no 11.343/06
[...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 182657304).

O Juízo singular absolveu os apelados de associação para o tráfico e os condenou por tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
Passo à análise do delito de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial criminal e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores do crime apurado.

[...]

Entrementes, apesar de negarem o envolvimento no crime, há provas suficientes nos autos acerca da participação efetiva dos réus no delito em referência, notadamente pelas declarações policiais acima aludidas.

No que toca à pretensão absolutória formulada pelas defesas dos acusados, por ocasião das alegações finais apresentadas, verifico que não merecem acolhimento, pelos fundamentos acima delineados, uma vez que a conduta delitiva a eles atribuída, no que toca ao crime em apuração, encontra-se pormenorizada e devidamente comprovada.

De igual modo, a pretensão de desclassificação da imputação para o delito de previsto no art. 28 da Lei 11.373/2006, não merece acolhimento, vez que as elementares do tipo penal de tráfico de drogas restaram evidenciadas neste caso.

Registre-se que a mera condição de usuário não é obstáculo ao reconhecimento da figura criminosa de maior gravidade, notadamente porque tais pessoas corriqueiramente comercializam drogas para a manutenção do vício.

[...]

Consigne-se que, no caso em exame, a negativa de autoria ou a tese alternativa, que coloca dúvida acerca da autoria delitiva, vai de encontro à prova produzida, sobretudo os depoimentos prestados pelos agentes do Estado.

Sendo assim, a prova é firme e suficiente para condenar os acusados por tráfico, eis que evidente que o material apreendido se destinava à ilícita comercialização, não somente em razão de sua razoável quantidade (onze porções), forma de acondicionamento e dos petrechos característicos na narcotraficância, mas também à luz das circunstâncias que nortearam as prisões dos réus.

Diante desse quadro probatório, é notório que as escusas apresentadas pelos acusados não foram suficientes para eximi-los da prática do crime em questão, notadamente porque totalmente isoladas nos autos, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade.

Portanto, as provas colhidas neste feito convergem no sentido que os acusados violaram o art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, visto que guardavam e mantinham em depósito, para fins de mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, as drogas descritas na denúncia.

Passo à análise do delito de associação para o tráfico.

Anota-se, no que tange a esse delito, que a sua configuração exige o vínculo associativo duradouro. Aliás, o STJ possui jurisprudência uníssona a indicar que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.

Ainda que figurem no polo passivo duas pessoas ou mais, o que sugere a ocorrência de união de desígnios, trata-se de uma presunção que demanda maiores elementos para a comprovação da efetiva associação para o tráfico, não sendo suficiente, para tanto, a coautoria delitiva.

Ademais, o fato de terem sido localizadas drogas na posse dos réus não se presta, por si, a atrair a incidência do citado tipo legal já que a ação penal padece de elementos concretos que delineiem a divisão de tarefas.

No caso em exame, não foi produzida prova para o fim de evidenciar a associação e justificar os níveis de atuação de cada membro.

Além disso, não restou carreado aos autos qualquer dado que apontasse a estabilidade da associação, quer entre os acusados, quer entre um deles e terceiro não identificado.

In casu
, restou evidenciado que os réus foram vistos juntos pelos policiais, praticando a traficância, apenas no dia da prisão, não havendo indícios de que estariam promovendo a traficância conjuntamente em datas anteriores.

De outro lado, para a caracterização do delito tipificado no art. 35 da lei de tóxicos, “o animus associativo há de ser cumpridamente provado, pois é figura integrante do tipo, indispensável para sua caracterização. Quando existem tão-somente indícios, que não se apresentam como indicativos concludentes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de entorpecente, não pode ser afirmada a associação.” (GOMES, LF; BIANCHINI, A; CUNHA, R. S; DE OLIVEIRA, W. T. Lei de drogas comentada artigo por artigo – 2a edição – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 205).

Dessa forma, não há em que se falar associação para o tráfico de drogas neste caso, de sorte que devem ser os réus absolvidos quanto a essa imputação.

[...]

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
WELDER BARBOSA CINTRA
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 (primeiro fato) e art. 180,
caput
(quarto fato), c/c art. 69, ambos do Código Penal;
CONDENAR
o acusado
WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 (primeiro fato), art. 12 da Lei 10.826/2003 (terceiro fato) e art. 180,
caput
(quinto fato) c/c art. 69, todos do Código Penal; e
ABSOLVÊ-LOS
da imputação prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO WELDER BARBOSA CINTRA

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)

[...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexiste causa especial de aumento a ser aplicada neste caso. Por outro lado, considerando que se trata de pessoa tecnicamente primária e que não há provas concretas de que integre organização criminosa, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

[...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO
WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006)

[...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que, na data do fato, o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexiste causa especial de aumento a ser aplicada neste caso. Por outro lado, considerando que se trata de pessoa tecnicamente primária e que não há provas concretas de que integre organização criminosa, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 182658198)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lauro Evaner Correa (ID 18267220) e Marcelo Arend de Moura (ID 182657221), investigadores de Polícia, de Maria Ria Souza Leme (ID 182657223), Nayara de Jesus Delgado (ID 182657224), Gabriel de Souza Lopes (ID 182657229), bem como interrogados os apelados
WELDER BAROSA CINTRA (ID 182657232) e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER (ID 182657237)
.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Aline Vanessa Sousa Silva, Camilla Cruvinel de Oliveira, Angélica Rodrigues da Silva, Kátia Aparecida Outo, Lauro Evaner Correa, Marcelo Arend de Moura e Ryta e os apelados (ID 182658180; relatório de mídias – ID 182658177).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o Juízo singular absolveu
WELDER BAROSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
de associação para o tráfico ao considerar que
“não foi produzida prova para o fim de evidenciar e justificar os níveis de atuação de cada”
apelado, tampouco sobre a
“estabilidade da associação, quer entre os acusados, quer entre um deles e terceiro não identificado [...] não havendo indícios de que estariam promovendo a traficância conjuntamente em datas anteriores”
(ID 182658198).

De fato, a prova oral produzida [declarações dos investigadores de Polícia Marcelo Arend de Moura e Lauro Evaner Corrêa] não permite extrair a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados [
WELDER BAROSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER]
para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, tampouco de ajuste prévio, hierarquia ou divisão de tarefas, notadamente porque não foram realizadas diligências a fim de estabelecer uma conexão entre os agentes e comprovar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Frise-se que a apreensão de drogas [
“6 (seis) porções de cocaína na forma de pedras” – massa total de 101,63g (cento e uma gramas e sessenta e três centigramas) –, 5 (cinco) porções de maconha “prensadas” – massa total de 48,53g (quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas) –, 5 (cinco) rolos de plástico filme e várias embalagens com vedação ziplock “utilizados para embalar drogas”
], em 21.9.2022, por volta das 17h18min, residência dos apelados [rua 9, Qd. 29, Lote 7, bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT] decorreu busca domiciliar oriunda de prévia investigação de prévia investigação de roubos praticados mediante utilização de um veículo VW Gol [cor azul, placa LBG 8349], o qual foi visualizado em frente à casa, a revelar o encontro fortuito de provas de tráfico de drogas.

Anote-se que a circunstância de os apelados residirem [temporariamente] no mesmo imóvel, em si, afigura-se insuficiente para demonstrar a
“inequívoca estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5). Isso porque, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento.

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Nesse quadro, conserva-se a absolvição
WELDER BAROSA CINTRA e WENDEL SHARLES SILVA XAVIER
da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, o Juízo singular entendeu que os apelantes preenchem os requisitos legais [serem primários, possuir bons antecedentes, não se dedicarem à atividade criminosa, tampouco integrarem organização criminosa].

No caso, a quantidade de entorpecente apreendido [
101,63g (cento e uma gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína e 48,53g (quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas) de maconha
] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Em sua vez, à época da sentença [em 27.1.2023], o apelado WENDEL SHARLES SILVA XAVIER possuía um execução penal provisória [SEEU no 2000451-44.2022.8.11.0064, oriunda de condenação por tráfico de drogas – ação penal no 1002468-59.2022.8.11.0003 –, com trânsito em julgado no dia 15.5.2023 –] e 2 (duas) ações penais [no 1023475-10.2022.8.11.0003 – roubo –, com trânsito em julgado no dia 14.3.2024; no
1025612-62.2022.8.11.0003 – roubo e associação criminosa –, em fase instrutória] e o apelado
WELDER BAROSA CINTRA registrava 2 (duas) ações penais em curso [no 1014327-72.2022.8.11.0003 – tráfico e associação para o tráfico – e
no
1025612-62.2022.8.11.0003 – roubo e associação criminosa –, ambas aguardando realização de audiência], a revelar que os apelados eram
“tecnicamente primários”
, conforme bem pontuou o juiz da causa (ID 18658198).

Com efeito, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR – Relatora Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Nesse contexto [pequena quantidade de drogas, primariedade e bons antecedentes, ação penal por fato posterior], deve ser mantido o tráfico privilegiado aplicado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024